Tribunal: TJDFT
Processo: 0001184-41.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO FAMILIAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, pelos depoimentos da vítima, de testemunhas, do próprio acusado e de laudo pericial, impõe-se a condenação pelo crime de lesão corporal.
2. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, deve ser concedida ao apelante a suspensão da execução da pena privativa de liberdade.
3. No caso concreto, deve ser reduzida a fixação da indenização por danos morais à vítima.
4. Dado parcial provimento ao recurso.